Tribunal: TCU
Processo: 025.473/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de Anapurus - MA contra decisão que lhe imputou débito referente a recursos repassados pelo FNS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Município de Anapurus/MA contra o Acórdão 5354/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o ao pagamento de débito, em razão da ausência de comprovação da execução de trabalhos de profissionais de saúde pagos com recursos da Atenção Básica, repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.